Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/apelante contra acórdão que conheceu parcialmente de apelação interposta em ação de reintegração de posse de imóvel, e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento. O acórdão reconheceu a inadmissibilidade de juntada de documentos no recurso e a inovação recursal da alegação de divergência entre a área ocupada e a área objeto da reintegração, e, no mérito, confirmou a reintegração da autora, deferiu a gratuidade de justiça ao réu e indeferiu pedido de indenização por benfeitorias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição quanto ao entendimento de que a alegação de divergência entre o local efetivamente ocupado pelo réu e o imóvel objeto da reintegração consistiu em inovação recursal; (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos deve ser interna ao julgado, o que não se verifica, pois o acórdão reconheceu que a alegação de divergência entre áreas foi feita apenas no recurso, e não na contestação, sendo correto o seu não conhecimento em virtude da inovação recursal.
4. O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que fundamente adequadamente a sua decisão, o que ocorreu no caso.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu/apelante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 336 1025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036938, 0711845-45.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025; TJDFT, Acórdão 2036385, 0745605-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.